Tribunal: STF
Processo: SS 5332
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de suspensão de segurança requerida pelo Estado do Piauí contra decisões liminares do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) nos autos dos Mandados de Segurança nºs 0708292-91.2019.8.18.0000; 0707509-02.2019.8.18.0000; 0711446-20.2019.8.18.0000; 0710390-49.2019.8.18.0000; e 0708683-46.2019.8.18.0000, assegurando aos impetrantes a participação nas etapas subsequentes do certame para Promotor de Justiça Substituto.
    Defende o requerente, inicialmente, que “cabe exclusivamente ao Ministério Público decidir e adotar a melhor forma de seleção dos candidatos que serão investidos no cargo de Promotor de Justiça” e que os requeridos argumentaram a “impossibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por ausência de transparência quanto aos erros verificados no espelho de correção das provas discursivas”. (edoc. 1, p. 3).
    Alega, nesse sentido, que,
    “[s]egundo os autores, a fórmula matemática utilizada para descontos dos erros de português é desproporcional, bem como os espelhos de correção da banca examinadora que apontam os erros de português inviabilizam o exercício do contraditório, ampla defesa e ainda são considerados sem motivação suficiente. Para fundamentar tal tese, os impetrantes valem-se de uma decisão liminar proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que considerou a mesma fórmula desproporcional no âmbito dos concursos da magistratura. 
    Os autores ainda afirmam que apesar do Conselho Nacional do Ministério Público ter considerado essa fórmula válida no Concurso do Ministério Público do Estado do Piauí, tal decisão pende de ratificação do plenário daquele órgão. 
    Por fim, ressalta-se que as decisões liminares atacadas foram deferidas de forma a permitir a participação dos autores nas demais fases do concurso público, o que inegavelmente ofende a autonomia administrativa constitucionalmente assegurada ao órgão ministerial, posto que impede que esse adote a melhor forma de seleção de seus integrantes, além de afrontar os princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da continuidade na prestação do serviço público. ”
    Sustenta que a desclassificação dos candidatos, ora requeridos, foi devidamente fundamentada, sem nenhum prejuízo ao direito de defesa pois, por meio do espelho, “é possível ao candidato que domina as regras linguísticas identificar facilmente o erro”, enquanto “aqueles que desconhecem as regras gramaticais terão dificuldades de encontrar e argumentar em seus recursos”, além do que “não cabe ao Poder Judiciário, sobretudo em sede de liminar, aferir a razoabilidade da fórmula matemática ou a ausência de motivação nos pareceres da banca examinadora”. (edoc. 1, p. 4).
    Narra ainda que
    “[o] Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP foi acionado por candidatos do certame em questão, mediante Procedimentos de Controle Administrativo (n. 1.00297/2019-02, 1.00295/2019-03, 1.00310/2019-04, 1.00311/2019-50 e 1.00312/2019-03), sobre a legalidade da fórmula matemática já mencionada, sob o argumento de que o Conselho Nacional de Justiça haveria considerado sua invalidade para os certames da magistratura. Todavia, o CNMP rechaçou, mediante acórdão do plenário, a tese de ilegalidade da fórmula e ainda considerou que ela atende o princípio da isonomia, conforme se extrai dos documentos acostados.” (eDoc. 1, p. 6)
    Defende a competência desta Suprema Corte para o exame da matéria, bem como a ocorrência de grave lesão à ordem, aduzindo que a justificativa utilizada pelo julgador regional, para a prolação da decisão ora combatida, não se sustenta, na medida em que não ocorreu eventual averiguação de compatibilidade dos questionamentos ao edital do concurso e, sim, revisão dos critérios de correção, os quais estavam devidamente previstos no espelho de correção e foram seguidos. 
    Invoca, a seguir, a pacífica jurisprudência sedimentada no STF, acerca do tema, a partir do julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral reconhecida, a impossibilitar a revisão, pelo Poder Judiciário, dos critérios de correção de provas de concursos públicos.
    Em virtude disso, aduz existir grave risco de lesão à ordem e à segurança jurídica, dado o desrespeito a essa jurisprudência pacífica sobre o tema, além da possibilidade de efeito multiplicador, a ser buscado por outros candidatos, em possível situação semelhante, fato a gerar grande insegurança jurídica.
    Postula, por fim, a imediata concessão de ordem para a suspensão da execução da liminar deferida na origem.
    Em provimento de caráter provisório, concedi tutela liminar por entender que a decisão do TJPI “adentrou [ ] em exame que competia à banca examinadora, afastando expressamente o critério utilizado”, indo de encontro à Tese 485 de repercussão geral firmada pela Suprema Corte, com potencial risco à ordem pública propugnada pela sistemática.
    Robert de Moura Carneiro, Diego de Oliveira Melo e Juciano Marcos da Cunha Monte, na qualidade de partes interessadas, agravaram regimentalmente. Afirmam que o presente pedido de contracautela é apresentado pelo Estado do Piauí como subterfúgio aos “erros procedimentais [ ] (leia-se, perda de prazo e renúncia expressa ao direito de recorrer)” praticados na origem.
    Defendem, também, que “a decisão agravada é, escancaradamente, contrária à manifesta e notória jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal” no sentido de que “só se suspende o que ainda não foi feito”.
    Argumentam que “o STF é firme no entendimento de ser impossível a utilização de Suspensão de Liminar como sucedâneo recursal, maiormente quando há perda de prazo e descompasso à contemporaneidade da prolação da decisão tida por ‘violadora da ordem’”.
    No ponto, afirmam que as liminares já foram cumpridas e que já foram ultrapassadas as fases eliminatórias e classificatórias, estando pendente apenas a homologação do certame, providência que não encontra qualquer impedimento “[no] fato de os Agravantes se encontrarem em situação sub judice”.
    Alegam que seus nomes constam “na lista final de homologação do concurso”, de maneira que a ordem de contracautela “poderá vir a causar uma perpetuação no certame, sem que se chegue à sua finalização”, uma vez que “se faz completamente impossível desfazer, destacadamente por meio de Pedido de Suspensão de Segurança, atos administrativos que já foram realizados”.
    Argumentam, também, que “não se pode falar em ilegalidade, porque, após a realização de várias fases, especialmente a oral, ainda assim os Agravantes se mantiveram aptos à investidura no cargo de Promotor de Justiça”.
    No tocante ao mérito do direito controvertido na origem, defendem que 
    “não estão em momento algum pleiteando que o Poder Judiciário substitua a Banca Examinadora na correção de suas provas, mas apenas requestando a declaração de nulidade de uma fórmula matemática considerada ilegal pelo CNJ [nos PCA nºs 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000].
    [...]
    Destarte, não há ofensa à isonomia, uma vez que o direito de ter declarada a ilegalidade da formula matemática ora apontada, assiste a quem participou do certame, todavia, o direito não socorre aqueles que dormem, e, por esta razão, não pode ser negado a quem buscou tê-lo reconhecido pelo Judiciário, somente por que outros candidatos aceitaram a ilegalidade ou não quiseram buscar os meios republicanos de saná-la”.
    Sustentam, ainda, ausência de risco à ordem administrativa e à economia do Estado do Piauí, pois “[n]ão se imagina que [5 (cinco)] promotores de justiça possa[m] solucionar o problema jurisdicional relatado pelo Estado Agravado”.
    Defendem, ainda, a “falsidade” da informação contida no “ofício da OAB/PI” apresentado como prova da carência de profissionais para desempenharem as funções de promotor de justiça na Comarca de Valença do Piauí.
    Por fim, aduem que, diferentemente do que sustentado pelo ente estadual, o Plenário do CNMP “não proferiu decisão de mérito no PCA nº 01.00310/2019-04”, tendo se limitado a não conhecer do recurso de agravo interposto contra “decisão monocrática denegatória de medida liminar proferida por um único Conselheiro”; ao passo em que,
    “[p]or outro lado, a ilegalidade da referida fórmula pauta-se em duas decisões Colegiadas de mérito do plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), relativamente aos concursos de magistratura do TJCE e do TJBA, declarando-se a fórmula matemática ilegal[..., tendo,] em ambos os julgamentos do CNJ, particip[ado] o Presidente deste Supremo Tribunal Federal, o Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli”.
    Requerem, assim, que
    “a) seja, na forma do art. 1.021, § 2º, CPC, parcialmente reconsiderada a decisão agravada, que suspendeu a eficácia das decisões liminares concedidas nos Mandados de Segurança nºs 0708292-91.2019.8.18.0000 e 0707509-02.2019.8.18.0000, autorizadoras à continuidade quanto à permanência no certame público para o preenchimento de 05 (cinco) vagas e formação do cadastro de reserva para o cargo inicial da carreira de Promotor de Justiça Substituto, Edital nº 1 – MP/PI, de 31 de outubro de 2018, reformando-se o dispositivo da decisão, de modo que não sejam por ela afetados, determinando-se, empós a retratação, seja tornado sem efeitos a suspensão deferida nomeadamente em relação aos Agravantes;
    b) ou, caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja levado o presente recurso à apreciação do Órgão Colegiado competente (Plenário desse STF) para que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a respeitável decisão agravada em relação aos ora Agravantes; 
    c) por fim, face à manifesta má-fé por parte do Estado do Piauí, sobremais por faltar com a verdade nos autos, requer-se seja o Agravo condenado na multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80 do CPC.”
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão definitiva da suspensão, com prejuízo do agravo regimental em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVAS. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. INTROMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA EM SEARA DA ADMINISTRAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 1. Pedido de suspensão formulado contra decisões liminares em autos de mandados de segurança nos quais foi assegurado o direito dos impetrantes de prosseguir participando das etapas subsequentes do concurso para Promotor de Justiça Substituto do Estado do Piauí. 2. A decisão concessiva que contraria entendimento jurisprudencial consolidado do STF, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade (RE 632853 – Tema 485 da Repercussão Geral) causa lesão à ordem jurídicoconstitucional.– Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão, prejudicado o agravo regimental dos candidatos.” (eDoc. 48)
    Os agravantes apresentam manifestação onde reiteram argumentos anteriormente expendidos.
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, verifica-se que o objeto do presente incidente se relaciona a matéria constitucional, em especial quanto aos princípios da isonomia, da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público e do concurso público previstos nos arts. 2º, 5º, caput, 37, inciso II e 127, §2º da Constituição da República, justificando a apreciação do pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal.
    Por outro lado, o pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Bem examinado os autos, reconsidero os fundamentos adotados na decisão liminar e indefiro o pedido de contracautela.
    Verifico que os agravantes, no exercício do contraditório, lograram demonstrar que a decisão vergastada está fundada em elementos jurídicos e doutrinários, no sentido da existência de afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, o que justifica a incidência do controle externo no caso dos autos, afastando, por conseguinte, o fundamento pelo qual concedi o pedido cautelar.
    Observo que a fórmula utilizada no concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Piauí (objeto das decisões questionadas na presente contracautela) é idêntica à declarada ilegítima pelo CNJ em dois processos administrativos: PCA nºs 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000.
    Transcrevo a ementa exarada pelo CNJ para melhor vislumbre da problemática em tela:
    “PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA. INSERÇÃO DE FÓRMULA MATEMÁTICA PARA REDUÇÃO DE ESCORES DE CONTEÚDO JURÍDICO. REGRA DRACONIANA. ILEGALIDADE E IRRAZOABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA QUANDO DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS. NÃO OCORRÊNCIA. 
    I – A Resolução CNJ n. 75 tem como um de seus propósitos a uniformização do procedimento e dos critérios relacionados ao concurso de ingresso na carreira da Magistratura do Poder Judiciário nacional.
    II – A fórmula matemática, inédita em concursos para ingresso na Magistratura, que foi utilizada pelo TJCE para avaliação do domínio da língua culta por meio de redução de escores de conteúdo jurídico é draconiana e possui vício de finalidade porquanto permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico.
    III – Muito embora tenham competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, os Tribunais devem desenvolver sua atividade em atenção à lei, nos limites dela e para a consecução dos fins nela previstos e, mesmo no exercício da discricionariedade, devem agir de modo razoável e guiados pelo senso de justiça, com vistas a atingir a finalidade desejada. 
    IV – A intervenção deste Conselho é imperiosa, haja vista a flagrante ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e finalidade, que causou efetivo prejuízo aos candidatos, só constatado com a aplicação concreta da fórmula. Precedentes.
    V – Não há ilegalidade na conduta do Tribunal que deixa de identificar especificamente cada erro cometido pelo candidato quando, a teor de reiterados precedentes, sequer existe obrigatoriedade de divulgação dos espelhos de correção da prova discursiva.
    VI – Procedimento de Controle Administrativo n. 0009868-02.2018.2.00.0000 julgado parcialmente procedente e Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000 julgados procedentes, para nulificar a fórmula prevista nos subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital n. 1/2018, e determinar providências ao TJCE.
    VII – Procedimentos de Controle Administrativo n. 0010055-10.2018.2.00.0000 e 0010220-57.2018.2.00.0000 julgados prejudicados. 
    VIII – Encaminhamento de cópia do Acórdão à Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, para avaliação quanto ao aprimoramento da Resolução CNJ n. 75, nos termos da fundamentação.”
    Destaco os subitens 9.8.2.2, “d” e 9.8.3.1, “d”, do Edital nº 1/2018 para ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, analisado pelo CNJ:
    “9.8.2.2 Cada uma das quatro questões da primeira prova escrita (P2 ) valerá 2,50 pontos, totalizando 10,00 pontos, e será avaliada conforme os critérios a seguir: 
    a) apresentação textual, estrutura textual e desenvolvimento do tema comporão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi ), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 2,50 pontos, em que i = 1, 2, 3 e 4; 
    b) a avaliação do domínio da modalidade escrita comporá o número de erros (NEi ) do candidato, considerando-se aspectos de natureza gramatical, tais como ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular; 
    c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido; 
    d) será calculada, então, a nota em cada questão (NQi ) pela fórmula NQi = NCi - 2 × NEi ÷ TLi , em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta; 
    e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NQi inferior a zero; 
    f) a nota final na prova escrita discursiva P2 (NFPE2 ) será calculada por meio da seguinte fórmula: NFPE1 = NQ1 + NQ2 + NQ3 + NQ4 ; 
    g) será eliminado o candidato que obtiver NFPE1 < 6,00 pontos
    9.8.3.1 Cada uma das duas sentenças da segunda prova escrita (P3 ) valerá 10,00 pontos e a nota nessa segunda prova escrita será a média aritmética das notas obtidas em cada sentença. Cada sentença será avaliada conforme os critérios a seguir: 
    a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NCi ); 
    b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NEi ) do candidato, considerando-se aspectos tais como: ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular; 
    c) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou ultrapassar o número máximo de linhas estabelecido; 
    d) será calculada, então, em cada sentença (NSi ), por meio da seguinte fórmula: NSi = NCi 2 × NEi ÷ TLi , em que em que TLi corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato e i = 1 (sentença civil) e 2 (sentença criminal); 
    e) será atribuída nota zero ao texto que obtiver NSi inferior a zero;
    f) será eliminado o candidato que obtiver NSi < 6,00 pontos;”
    O CNJ entendeu que a fórmula vai de encontro ao próprio conceito estabelecido no edital, constituindo um vício de finalidade ao comprometer o próprio resultado esperado pela realização do Concurso Público. Extraio do voto que orientou a decisão do CNJ o seguinte excerto:
    “Na prática, a aplicação da fórmula nega o próprio conceito de conteúdo estabelecido no item 9.8.1 do edital, uma vez que permite que haja preponderância do critério da norma culta sobre os demais e, em muitos casos, como ocorreu efetivamente, até a verdadeira desconsideração do critério jurídico. Senão vejamos:
    [...]
    O olhar cuidadoso sobre a fórmula matemática inaugurada no Concurso sub examine revela critério que subverte a lógica, haja vista que, no lugar de atribuir pontuação destacada pelo domínio da língua culta, pretende avaliá-lo descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico, sem qualquer limitação. Trata-se de um critério exclusivamente punitivo e desarrazoado.
    Por óbvio, a avaliação de conteúdo deve considerar de forma equilibrada os três aspectos – conhecimento sobre o tema, correta utilização do idioma oficial e capacidade de exposição –, afastando a possibilidade de que um predomine/prevaleça sobre o outro, chegando ao extremo de anulá-lo como ocorreu no presente caso. Essa é a inteligência do item 9.8.1 do Edital, como já apontado.
    Com efeito, não se pode perder de vista a finalidade para a qual se destina o concurso para ingresso na Magistratura, que não é outra se não a de selecionar candidatos com vasto conhecimento técnico-jurídico, domínio sobre a língua portuguesa, boa redação, poder argumentativo e de convencimento.
    Neste ponto, o Edital tem um vício de finalidade. Vale dizer: a fórmula matemática estabelecida pode inviabilizar o alcance do resultado esperado com a prática do ato.
    Não se desconhece que a própria Resolução CNJ n. 75 atribui aos Tribunais a competência para definir os critérios de aplicação e de aferição da prova discursiva, desde que explicitados no edital (art. 48). Não obstante, essa liberalidade não pode ser exercida sem limites e em afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade (ou da proibição do excesso).
    Calha ressaltar que a Lei n. 9.784/99 foi expressa ao estabelecer que a atuação administrativa visa “em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração” (art. 1º), devendo a Administração Pública obedecer “aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência” (art. 2º).”
    No caso ora em apreço, observo que está em discussão a mesma fórmula utilizada para o concurso avaliado no caso do CNJ.
    Identifico, ainda, que alcançaram a nota mínima para passarem à seguinte fase por meio análise do domínio jurídico da matéria cobrada nas provas discursivas do certame e tiveram suas notas prejudicadas por critérios que subvertem a lógica do Concurso realizado, descontando pontos da nota relativa ao domínio do conteúdo jurídico sem qualquer limitação, nas letras do voto já citado dos PCA nºs 0010023-05.2018.2.00.0000 e 0010056-92.2018.2.00.0000.
    Diferentemente do representativo da controvérsia do Tema 485 de repercussão geral (RE nº 632.853/CE), aqui se trata de fórmula para descontar erros de redação que, sem qualquer limitação, constitui afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade, autorizando o controle pelo Poder Judiciário; razão pela qual deixo de reconhecer o risco à ordem pública.
    Por todo o exposto, julgo improcedente a contracautela, ficando restabelecida a eficácia das decisões de origem. Por conseguinte, resta prejudicado o agravo regimental. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente